Tribunal: TJDFT
Processo: 0716809-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CONSERTO. QUANTUM. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que postula a completa satisfação do prejuízo, o aumento do valor arbitrado a título de dano material, e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. Ainda que caracterizada a responsabilidade do réu, ora recorrido, no acidente automobilístico e, via de consequência, o dever de indenizar, constata-se que, em relação ao valor do conserto do veículo, o autor não se desincumbiu completamente do ônus que a lei processualista lhe impõe, porquanto, não se mostra razoável que as avarias referentes a farol, paralama e pára-choque alcance importe que represente quase 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do automóvel.
6. Em outra vertente, o dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhações que refogem à normalidade do dia a dia. Segundo Sérgio Cavalieri, "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio no seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte na normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." (In Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., São Paulo: Atlas Jurídico, pág. 80)
7. Ressalte-se que a situação vivenciada (abalroamento de veículos), por si só, não enseja indenização por danos morais, porquanto tal caracterização exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos.
8. Embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85, §8o, CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).